Tribunal: STF
Processo: RE 174191
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-04-17
Data de publicação: 2001-04-17

Ementa:
COMPETÊNCIA - VÍNCULO EMPREGATÍCIO MANTIDO COM O
ESTADO - DIREITOS PREVISTOS EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL - IRRELEVÂNCIA.
Norteia a definição da competência a natureza do vínculo jurídico,
pouco importando que certos direitos, considerado o princípio da
legalidade estrita a ser observado pelo Estado, estejam previstos em
legislação local. Tratando-se de relação jurídica regida pela
Consolidação das Leis do Trabalho, a competência é da Justiça do
Trabalho.
VENCIMENTOS - REAJUSTE - ADOÇÃO POR LEI LOCAL DO
DENOMINADO "GATILHO" - VINCULAÇÃO E EQUIPARAÇÃO NÃO OCORRIDAS. Longe
fica de configurar vinculação ou equiparação vedada pela Carta da
República ato local que, em opção político-legislativa, haja
resultado na adoção de instituto previsto em norma federal: o
reajuste automático, mediante o denominado "gatilho".
VENCIMENTOS - SATISFAÇÃO A DESTEMPO - REPOSIÇÃO DO
PODER AQUISITIVO. A reposição do poder aquisitivo de vencimentos
satisfeitos a destempo mostra-se consentânea com a natureza
alimentar da prestação, implicando, acima de tudo, esvaziamento da
obrigação e, portanto, enriquecimento ilícito de uma das partes.